Tribunal: STF
Processo: RE 1457970
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos divergentes no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Modulação dos efeitos – Tema 490/STF. Ausência de similitude fática entre os julgados confrontados. Inovação recursal. Descabimento dos embargos de divergência. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não admitiu os embargos de divergência.



    II. Questão em discussão



    2. Exame do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência.



    3. A controvérsia consiste em saber se há divergência jurisprudencial entre diferentes Turmas desta Suprema Corte quanto à modulação dos efeitos do Tema 490, no que se refere ao creditamento retroativo de ICMS por contribuintes que não o escrituraram na época própria, mas que ajuizaram ação antes do julgamento da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    4. Não demonstrada a necessária similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma indicado (RE 1.462.946, Rel. Min. Luiz Fux), é incabível o manejo dos embargos de divergência.



    5. A análise da suposta divergência demandaria o reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental Não Provido.